Tribunal: STF
Processo: Rcl 56191
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Bárbara Fernandes de Lima contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3 nos autos do Processo 0011679-18.2016.5.03.0037, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG – Tema 725-RG.



    A reclamante aduz que ajuizou reclamação trabalhista contra os beneficiários e que “referida ação foi julgada procedente em 1ª e 2ª instância, sendo o acórdão favorável [...] publicado em 03/07/2017, iniciando-se o prazo para eventual recurso em 04/07/2017 e finalizando em 13/07/2017.” (pág. 1 da inicial).



    Narra que, contra essa decisão, foram interpostos recursos de revista, que não foram admitidos. Prossegue afirmando que, posteriormente, apenas o Banco Itaú S/A interpôs agravo de instrumento em recurso de revista, cujo seguimento também foi negado. Assim, “transitado em julgado o processo, as partes foram intimadas para apresentação de seus cálculos de liquidação, o que foi feito”. (pág. 2 da petição inicial).



    Argumenta a reclamante que, antes da homologação dos cálculos, 



    “a 1ª ré, com o único intuito de tumultuar o processo, como de praxe, apresentou seus embargos à execução, que foram rejeitados pelo juízo de piso, haja vista não haver nos autos cálculos homologados e, portanto, não há como se falar em garantia do juízo.” (pág. 3 da petição inicial).



    Informa que, em seguida, a beneficiária Almaviva Participações e Serviços Ltda. apresentou agravo de petição, ao qual foi dado provimento, declarando inexigível o título executivo judicial. 



    Alega que:



    “Inconformada, a recorrente apresentou Recurso de Revista, seguido de agravo de instrumento em recurso de revista, Recurso Extraordinário e Agravo em Recurso Extraordinário, sempre alegando afronta direta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sob diversos ângulos, além de desrespeito à modulação de efeitos praticada pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE 958252.” (pág. 3 da petição inicial).



     Em síntese, a reclamante questiona o momento do trânsito em julgado, sustentando que o TRT3 



    “adotou o entendimento de que o trânsito em julgado na ação de origem ocorreu em 21/11/18, após o decurso de prazo para eventual recurso contra a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pelo 2º réu. Este entendimento, com o devido acatamento, é manifestamente contrário ao adotado por este Supremo Tribunal. O acórdão favorável à reclamante na fase de conhecimento do processo de origem foi publicado em 03/07/2017, ocorrendo o decurso do prazo em 11/07/2017.



    Contra o acórdão, os réus apresentaram seus respectivos Recursos de Revista, que NÃO FORAM ADMITIDOS NA ORIGEM, […].



    Por esta razão, há de se reconhecer que o trânsito em julgado ocorreu em 12/07/2017, haja vista a retroatividade da coisa julgada em razão do recurso manifestamente incabível apresentado pelo 2º réu.” (págs. 5-6 da petição inicial, grifos no original).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “[...] 



    c) Seja julgada procedente a presente reclamação para caçar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos termos da fundamentação, afastando a declaração de inexigibilidade do título executivo da reclamante e determinando o prosseguimento da execução. [...]” (pág. 14 da petição inicial).



    Em 6/10/2022, determinei a requisição das informações, a citação dos beneficiários e a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 11).



    As informações foram prestadas (documento eletrônico 19).



    Os beneficiários foram devidamente citados (documentos eletrônicos 20 e 21). A beneficiária Almaviva Participações e Serviços Ltda. não apresentou contestação (documento eletrônico 32). O beneficiário Banco Itaú S/A. contestou (documento eletrônico 30).



    O Ministério Público Federal opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (documento eletrônico 34):



    “RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO IMPEDE A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STF. OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252/MG (TEMA 725 DO CATÁLOGO DE REPERCUSSÃO GERAL). LIDE TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. EFEITO MODULATÓRIO DAS DECISÕES PARADIGMAS. PROCEDÊNCIA. 



    1. A interposição de recurso inadmissível não protrai a data do trânsito em julgado da decisão recorrida, que se opera após o escoamento do prazo para interposição do recurso cabível.



    2. Viola a modulação de efeitos da tese fixada no RE 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral), a decisão que torna inexigível o título executivo de processo com trânsito em julgado antes de 30.8.2018. — Parecer pela procedência do pedido.”



    É o relatório. Decido.



    Destaco, inicialmente, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    Observo que o ato impugnado pela reclamante é o acórdão do TRT3, que deu provimento ao agravo de petição para declarar a inexigibilidade do título executivo judicial e extinguir o processo de execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC/2015. 



    Conforme relatado, a reclamante argumenta que, quando do julgamento dos paradigmas indicados, já se havia constituído a coisa julgada na lide trabalhista. 



    Isso porque, tendo havido condenação solidária, a beneficiária Almaviva Participações e Serviços Ltda. não interpôs agravo de instrumento ao recurso de revista que foi inadmitido. Ademais, ao agravo de instrumento em recurso de revista (que igualmente foi inadmitido) apresentado pelo 2º reclamado, Banco Itaú, foi negado provimento. Sustenta a reclamante que tal fato ensejou o trânsito em julgado em 12/7/2017, em virtude da retroatividade da coisa julgada quando da interposição de recurso inadmitido.



    Pois bem.



    Esta Corte, no julgamento dos parâmetros de controle, assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado, fixando as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG).



    Destaco que a ADPF 324/DF e o RE 958.252-RG/MG - Tema 725-RG, foram julgados em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018.



    Por outro lado, o TRT3 entendeu que o trânsito em julgado do processo teria ocorrido em 21/11/2018 e deu provimento ao agravo de petição interposto por Almaviva Participações e Serviços Ltda., assim ementando o acórdão:



    “INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DECISÃO DO STF.



    A decisão do STF que reconheceu a licitude da terceirização não afeta os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Contudo, se o trânsito em julgado foi posterior à decisão do STF, deve ser declarada a inexigibilidade do título executivo.” (documento eletrônico 8).



    Para melhor esclarecer a controvérsia, destaco do voto condutor do referido acórdão, os seguintes trechos:



    “Além disso, a teor do disposto no art. 1005, parágrafo único, do CPC, o recurso interposto por um dos devedores solidários aproveita aos outros quando se verificar a defesa de interesses comuns. Vejamos: […]



    Essa disposição se amolda à presente hipótese, visto que ambos os réus sustentam a licitude da terceirização e, desse modo, o recurso de revista e posteriormente o agravo de instrumento interpostos pelo réu Banco Itaú S.A (segundo réu) aproveita à Almaviva Participações e Serviços Ltda. 



    A ilicitude da terceirização, discutida no recurso de revista e agravo de instrumento interpostos pelo segundo réu, consistia em questão prejudicial que poderia tornar insubsistente a decisão recorrida. 



    Desse modo, não ocorreu o trânsito em julgado em relação à primeira ré, em 15.12.2017, como sustenta a agravada, porquanto ainda pendente de julgamento o agravo de instrumento interposto pelo segundo réu, pelo qual se postulava o destrancamento do recurso de revista, cujo objeto centrava-se na defesa da licitude da terceirização. 



    Assim, o trânsito em julgado somente se operou com o julgamento do agravo de instrumento e para ambos os demandados, em julgado em 21.11.2018, conforme certidão de id. b4d3504. 



    Portanto, o trânsito em julgado da decisão exequenda foi posterior à decisão do STF que reconheceu a licitude da terceirização. 



    Assim, não se aplica ao caso a exceção mencionada nos esclarecimentos do Ministro Relator: ‘que a decisão deste julgamento não afeta os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada.’



    Logo, deve ser reformada a decisão de origem, para declarar a inexigibilidade integral do título executivo e extinguir o processo de execução, nos termos do art. 924 III, CPC, pois as parcelas deferidas foram decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização, o que não se mantém em virtude da decisão do STF.” (págs. 5-6 do documento eletrônico 8).



    Por sua vez, este Supremo Tribunal, ao modular os efeitos da tese fixada no Tema 725 da Repercussão Geral, reconheceu que a decisão paradigma somente pode ser aplicada a processos que não haviam transitado em julgado até a data de 30/8/2018, in verbis:



    “[...]



    5. Embargos de declaração PROVIDOS EM PARTE, com o fim de modular os efeitos do julgamento para assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331 do TST por fundamento, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado.”



    A controvérsia posta nos autos gira em torno do momento em que transitou em julgado a decisão proferida no recurso ordinário analisado pelo TRT3, se antes ou depois do julgamento dos paradigmas invocados.



    Quanto a essa questão, observou o Ministério Público Federal, em parecer que acolho integralmente:



    “[...] após a publicação do acórdão pelo TRT da 3ª Região, em 3.7.2017, a beneficiária Almaviva apresentou recurso de revista, que teve o seu seguimento negado em 7.12.2017. Em face desse decisum, a beneficiária Almaviva Participações e Serviços Ltda. (1ª reclamada) não interpôs recurso, tendo o feito transitado em julgado, em relação a ela, em 12.7.2017, dada a retroatividade do trânsito em julgado quando da interposição de recurso manifestamente incabível. 



    O Banco Itaú Unibanco (2º reclamado) interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi denegado por decisão publicada em 8.2.2018. Em face dessa decisão, o banco beneficiário manejou agravo de instrumento, o qual teve o provimento negado pelo TST, por decisão publicada em 8.11.2018. 



    Assim, os recursos manejados pelo banco não passaram pelo crivo de admissibilidade, razão pela qual não têm o condão de protrair o trânsito em julgado do processo para depois de 11.7.2017, data do último dia para interposição do recurso cabível contra o acórdão prolatado pelo TRT.” (documento eletrônico 34).



    Continua:



    “A questão é bem elucidada pela lição de Araken de Assis:



    ‘Do ponto de vista estritamente lógico, a eficácia principal do juízo negativo de admissibilidade do recurso é declaratória – por conseguinte, juízo desse teor opera ex tunc e, sempre dentro do mesmo raciocínio, o recurso inadmissível não produziu os efeitos que são (ou devem ser) próprios do ato de recorrer. Em outras palavras, o trânsito em julgado do pronunciamento sujeito a recurso inadmissível ocorrerá na data em que se verificou a causa da inadmissibilidade, em regra no momento da interposição. Parece inaceitável, com efeito, a lição de que a mera interposição de recurso flagrantemente intempestivo (v. g., interposto no décimo sexto dia após o início da fluência do prazo contemplado no art. 508) impeça a preclusão. Por esse motivo, escreveu-se com invulgar clareza e elegância o seguinte: ‘Qualquer decisão passa em julgado desde que não haja (ou já não haja) recurso admissível; logo, a interposição de recurso inadmissível não é empecilho à coisa julgada’. A retroação do juízo de admissibilidade do recurso intempestivo consistiria, destarte, na declaração de que, na altura da interposição formara-se irremediavelmente a coisa julgada (formal ou material, conforme conteúdo do provimento)’.” (pág. 12 do documento eletrônico 34). 



    Constato que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “os recursos excepcionais (extraordinário e especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello).” (RE 921.449-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Pleno).



    Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGO 335, § 2º, RISTF. PENAL. QUEIXA-CRIME. ARTIGO 345 DO CÓDIGO PENAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSOS INADMITIDOS NA ORIGEM NÃO OBSTAM O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 791.825-AgR-EDv-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Aplicação do § 4º do art. 24 da Lei nº 8.038/90. Recursos especial e extraordinário não admitidos na origem. Inaplicabilidade. Precedentes. Reapreciação de fatos e provas. Enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos de defesa apresentados. Fundamentação calcada em razões suficientes para a formação do convencimento. Reafirmação da jurisprudência em sede de repercussão geral reconhecida. Precedente. Alegada prescrição da pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem pública, que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo. Artigo 61 do Código de Processo Penal. Não ocorrência. Trânsito em julgado que se aperfeiçoou em momento anterior. Não obstam a formação da coisa julgada os recursos especial e extraordinário indeferidos na origem por inadmissibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. Recurso manifestamente protelatório. Agravo não provido. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem. Precedentes. [...] 



    7. Na espécie, diante da jurisprudência da Corte, preconizada no sentido de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada. […].” (AI 856.869-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “[...] 5. Segundo precedente firmado com o julgamento do HC 86.125/SP, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 2.9.2005, os recursos especial e extraordinário só obstam a formação da coisa julgada quando admissíveis. 6. Reconhecido que o recurso extraordinário não preenchia minimamente os pressupostos especiais de admissibilidade, os efeitos desse reconhecimento devem retroagir. Início da fase da prescrição executória. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 785.693- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Nesse contexto, entendo que a preclusão recursal para a Almaviva Participações e Serviços Ltda. ocorreu em 12/7/2017 e coincidiu, para ela, com o trânsito em julgado do acórdão do TRT3, que julgou o recurso ordinário.



    Conclui-se, desse modo, que o referido trânsito em julgado aconteceu em data anterior ao julgamento, por este Supremo Tribunal, dos paradigmas indicados. 



    Ressalta-se, ademais, que o recurso de revista interposto pela mencionada beneficiária teve o seu seguimento negado em decisão publicada em 7/12/2017, antes, portanto da data do julgamento da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG.



    Acrescenta-se que a decisão que inadmitiu o recurso de revista interposto pelo Banco Itaú foi proferida mais de dois meses depois, em 8/2/2018. Contra esta decisão foi interposto agravo de instrumento em recurso de revista que, julgado, teve a decisão publicada em 8/11/2018.



    Como bem pontuou o parecer do Ministério Público Federal: “[...] afigurando-se inapropriado, por ofensa ao princípio da celeridade processual, estender os efeitos do decurso do tempo à parte reclamante quando não foi ela quem deu causa à dilatação do trânsito em julgado do feito”. (pág. 17 do documento eletrônico 34). 



    Nesses termos, concluo que o Tribunal reclamado, ao declarar a inexigibilidade do título executivo judicial cujo trânsito em julgado ocorreu em data anterior ao julgamento dos parâmetros de controle, violou o entendimento desta Corte quanto à modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 725-RG.



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da fundamentação desta decisão (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator